Tribunal: TJSP
Processo: 1002401-29.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373315
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002401-29.2019.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante DINALVA LIMA
GUIMARÃES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados AMILTON VASCONCELLOS e
ADRIANA JORDÃO ORELLAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002401-29.2019.8.26.0441 -Voto no 37.046
2
APELAÇÃO No 1002401-29.2019.8.26.0441
APELANTE: Dinalva Lima Guimarães
APELADOS: Amilton Vasconcellos; Adriana Jordão Orellas
COMARCA: Peruíbe 2a Vara
Locação. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança. Contrato verbal. Ré alega que os Autores, quase quatro
anos antes da propositura da ação, a dispensaram do pagamento
dos aluguéis, o que fizeram por manifestação verbal na presença
de testemunhas. Cerceamento de defesa configurado. Necessidade
de produção de prova oral. Sentença anulada. Recurso provido.
VOTO n.° 37.046
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança. A magistrada, Doutora
Danielle Câmara Takahashi Cosentino Grandinetti, entendeu que a
obrigação tem natureza pessoal, não propter rem, de modo que o
reconhecimento da legitimidade ativa não depende da comprovação
da propriedade do imóvel alugado. Asseverou que o
inadimplemento dos alugueres desde outubro de 2015 é aspecto
incontroverso da demanda. Afastou a alegação de que os Autores
teriam doado o imóvel para a Ré, pois inexistente escritura pública,
requisito formal de validade do negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002401-29.2019.8.26.0441 -Voto no 37.046
3
Apela a Ré alegando cerceamento de
defesa, ante o julgamento antecipado do feito, pois pretendia
produzir prova oral para demonstrar a realização de benfeitorias no
imóvel, e que os Autores a dispensaram do pagamento dos
alugueres.
Recurso tempestivo, dispensado de
preparo por ser a Apelante beneficiária da gratuidade da justiça, e
respondido.
É o relatório.
Amilton Vasconcellos e Adriana
Jordão Orellas dizem que em 2009 celebraram contrato verbal de
locação de imóvel com Dinalva Lima Guimarães. Em agosto de
2019 Amilton e Adriana ajuizaram em face de Dinalva esta ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, alegando
inadimplemento de alugueres e encargos desde outubro de 2015,
tudo alcançando o montante de R$ 28.671,80.
A Ré, por seu turno, invocou direito
de retenção, pois realizou benfeitorias, e alegou que os Autores a
dispensaram do pagamento dos alugueres. Isso porque em outubro
de 2015 as partes se surpreenderam com a presença de perito para
avaliar o imóvel, descobrindo, então, que o imóvel fora penhorado
e já estavam designadas datas para leilão, conforme processo no
0007068-71.2000.8.26.0011, movido por FMX S/A Sociedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002401-29.2019.8.26.0441 -Voto no 37.046
4
Crédito, Financiamento e Investimento em face de Armando Pavan
Filho (fls. 202/204), que figura como proprietário na matrícula do
imóvel (fls. 38/39). Amilton, que em setembro de 2007 havia
celebrado com Armando contrato particular de compra e venda,
sem registro (fls. 200/201), entendeu que não era economicamente
viável defender sua propriedade em juízo, já que era reduzida a
chance de êxito. A Locatária, ao contrário, comprometeu-se a
ajuizar embargos de terceiro. Por isso, os Locadores, diante de
testemunhas, informaram sua decisão de abandonar o imóvel,
dispensando a Locatária do pagamento dos alugueres, fato que, em
sua visão, equivaleria a uma doação.
Consta
destes
autos
que,
em
dezembro de 2015, a Locatária ajuizou os embargos de terceiro no
1013546-53.2015.8.26.0011, que foram julgados improcedentes,
com trânsito em julgado (fls. 104/129).
Em novembro de 2017 o imóvel foi
arrematado por Irene Silveira (fls. 198).
Em fevereiro de 2018 o Locador
promoveu os embargos de terceiro no 1000908-80.2018.8.26.0011,
que suspenderam a execução, e ainda não foram julgados (fls.
130/160 e 229/237).
De tudo se extrai que o julgamento
antecipado da lide não estava autorizado. Houve cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002401-29.2019.8.26.0441 -Voto no 37.046
5
defesa, pois a Ré pretendia provar, por intermédio de testemunhas,
que o pagamento do aluguel havia sido permanentemente
dispensado pelos Locadores.
Como bem ressaltou a sentença, tal
quadro não autorizaria o reconhecimento de doação verbal, pois
descumprido requisito formal de validade. Contudo, seria possível,
em tese, o reconhecimento da modificação da natureza jurídica do
contrato para comodato.
O artigo 355 do Código de Processo
Civil autoriza o julgamento antecipado da lide se não houver
necessidade de produzir prova em audiência, ou seja, se prova
bastante houver. Mas não se pode afastar a resistência a uma
pretensão porque ausente a prova de um fato, se não se assegurou à
parte a oportunidade de produzi-la por todos os meios, em especial
pela prova testemunhal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à
origem para regular processamento.
Pedro Baccarat
Relator